Tribunal: TJDFT
Processo: 0732416-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732416-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANO SILVIO DE FREITAS, ALEXANDRE DE SOUZA NAVES, AUREA FATIMA DE RESENDE, AURELIO MAGNO DA FONSECA PINTO, BENEDITO ELIAZAR DE ANDRADE, BERLANE SILVA MARTINS, CELIO HITOSHI KASAHARA, DEBORA LINTOMEN AZEVEDO, DENISE BIZARRO LOPES, DUSCELINO PEREIRA BORGES, EDUARDO AKIRA FURUSAWA, ELIENE MAIA DA CUNHA, FABRICIO NARCIZO LEAL COSTA, GERALDO FERREIRA DA COSTA, GEORGE DUARTE, HERIKA MARA VICENTINI VALE, CELSO DUARTE, CELSO LUIZ DA SILVEIRA, CYNTHIA RODOR DE OLIVEIRA MARTINS, CHARLES RICHARD LEWKOWICZ, ISAAC PINTO AVERBUCH, JORGE AMARAL DA SILVA, JOSE LIBANIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, JOSE PAULO CANCELLA EMYGDIO DA SILVA, LAURA MARIA GOULART DUARTE, LILIANA SILVEIRA DORNAS BARBATTO RIBEIRO, MANOEL LIMA FEITOSA, MARCIO MASAKAZU HIGA, MARGARETE CAMPOS REBOUCAS, MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTOS, MARIA DO CARMO FEITOSA DOS SANTOS, MARIA GOMES LOBO, MARIA JOSE LIMA ARAGAO, MARILENE DA COSTA BELLO, MASAHIKO YOSHINO, NEUSA ALICE DOS SANTOS, NILCELIO NUNES DA SILVA, NIUDE PEREIRA ESPIRITO SANTO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA LIMA, RENATO CARDOSO MACHADO, RENY SILVEIRA DE FARIA, ROSIANE DANTAS COUTO LOPES, SELMA BARALDI SIMOES DE MORAES, VIDELINA RIBEIRO DOS SANTOS, MARCELO RAW, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, ALEXANDRE SILVA CUNHA, CARLOS WILSON GONCALVES, FRANCISCO ASSIS DA CUNHA, GLAUCIO COIMBRA CARDOSO, FABIANE DA SILVA PACHECO, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, TELMA SUELI AGUILAR, CLAUDIO SILVA MENEZES, HUMBERTO BRASIL RIBEIRO, DANIEL LYRA ROCHA, PAULO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA, SILON SCHAIBLICH, ADELSON RAIMUNDO FONTES BELLEZA, ALBERTO COELHO GOMES COSTA, ALENAGRACIA ABREU DE CARVALHO, ANNA CRISTINA DE ANDRADE RIBEIRO, ANELITO ALVES DE OLIVEIRA, ANGELA LETICIA GUERCIO GOUVEIA, ARMANDO SOBRAL ROLLEMBERG, ARNALDO DA COSTA FARIAS FILHO, ELIENE MARIA ALVES CIPRIANO, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IRACILDA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA, JORGE SASAKI, LUCIANA SALIBA DE AZAMBUJA, ORLANDO PAULO BARBAS SCHONHARDT, OTAVIO NOGUEIRA LANZETTA, PAULO SANTINO CORREIA JUNIOR, SUELI PEREIRA GONCALVES, TITO BECON, TOMAS BROZZON BAREIRO, WASHINGTON LUIZ PEREIRA COSTA, WILLIAMS JOSE SOARES, ANDRE LUIZ LOPES, CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, ERNANDI RODRIGUES SIQUEIRA, FABIANA DE OLIVEIRA BORGES, GILBERTO DUARTE XAVIER, JOAO VALDIVINO BATISTA ALVES, MARCOS CASTELLO BRANCO COUTINHO, MARIA ELISABETHE MOTA CARBONELL, MOISES ROSA DE NASARET, PLACIDA MARIA ALMADA GOMES, QUETI DIETTRICH, SEBASTIAO UBYRAJARA DE BRITO, SERGIO MARINHO DO NASCIMENTO, SERGIO OTAVIO DOS SANTOS, SUELY MARIA CAETANO GIORDANO, VINICIUS BRITO DE SOUSA, WILLIAM MONTEIRO DA SILVA, ALINA RICCO JEFFERSON DE SOUZA MOREIRA, ARIEL RICCO JEFFERSON DE SOUZA, ASTROGILDO GOMES DA SILVA, BERENICE MARIA LOBO DUTRA, CARLOS GONCALVES, EDINALVA SANTOS OLIVEIRA, ELDYR JOSE NEITZKE, ELTON BAUER, ENAMAR FERNANDES COSTA, FABIO DE JESUS, FREDERICO ROSA BORGES DE HOLANDA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, GILVAN MOURA, JANE ROESLER, LUIZ ARTUR DE GUSMAO BESSA, LUIZ JOSE DIAS, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, MARIA DE JESUS AZEVEDO FONSECA, PAULO ADRIANO MENDES SILVA E PHENEE, ROMULO GUIMARAES ROCHA, ROSA MARIA RAMPONI SERRAO, RUBENS BOIKO MENNA BARRETO, VALDIVINO CEZAR DIAS, ALBA CORREIA DO NASCIMENTO LIMA, ALEXANDRA FREIRE, ANA MARIA BRAGA DE LIMA, ANDERSEM SANTOS DE MORAIS, ANDRE LUIZ MILHOMEM, CARLOS DA SILVA, EDNA LOURENCO DOS SANTOS, EDNA PEREIRA DOS SANTOS, EDSON PEREIRA GUERRA, FABIO GONCALVES DE PAULA, FRANCISCA CELIA BARBOSA NOGUEIRA, JEAN MORONI CASTANHO DA ROCHA, JONATAN AUGUSTO SILVA AMORIM, JOSE ROBERTO PEREIRA DE BARROS, LUCIANA DOS SANTOS, LUCIMAR TEIXEIRA CORREA OLIVEIRA, MARIA FERNANDA DO AMARAL, MARLENE LUCIA BERBIGIER, PAULO NORBERTO GERVASIO, REGILDA BRANDAO NASCIMENTO, RONALDO XAVIER DE SOUSA, SADRAQUE VIEIRA DO AMARAL, SELIO ANTONIO DE SOUZA, SIMONE MOREIRA DE OLIVEIRA, SORMANI MOURA FEITOSA COSTA, VANDERLEI VIEIRA SOARES, VERA LUCIA DA SILVA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO, ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS, MARCO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXANDRE MENDES FERES, ESPÓLIO DE VILMA DE FATIMA AREIAS CARDOSO, HONORIO BORGES VOGEL, ELIANE BARBOSA SOARES, ANA MARIA MACHADO DIAS, CLEUDE MARIA PEREIRA MOURA, MARIA DE FATIMA FEIJO DE JESUS, SUELI DOS SANTOS JEFFERSON DE SOUZA, LEONARDO BERNARDES GUERCIO GOUVEIA, MEIRE DUARTE DE OLIVEIRA, SERGIO RICARDO LIMA PEREIRA DUTRA, SANDRA REGINA SCHATZ, VIVIANE CRISTINA FONTES DA MATTA SOARES, BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS, CRISTINA HELENA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA DE LIMA MARTINHO LOPES, ADALCINEI APARECIDA BISPO DA SILVA, DEBORA ASSIS DE MOURA BARROS, ELIANE CRISTINA SOUTO, HELENA DOS SANTOS GUERRA, MICHELLE DAVIDSON ROCHA, ANALTA SUELY DA SILVEIRA, EDNA MARIA SIMOES FERREIRA AUGUSTO BARBOSA, CRISTIANNE KINUKO HIGA, ELIANE DE SOUZA MARQUES, NADJA NUNES BANDEIRA, MAGDA MACHADO MASETTI, MARCIA BAPTISTA LAGE NAVES, SILVIA FREYRE COSTA, FATIMA ALVES DA SILVA CUNHA, ADERLUCI DE SOUZA CARDOSO, MARIA RIBAMAR CARVALHO SILVA, DEOCLECIANO ALVES PIRES NETO, MARINALVA FERREIRA DE AGUIAR, MARCIA RAMOS ALVES DUARTE, VILERIO JOAO BATISTA FILHO, SORAYA MARTINS DUARTE, ELIZA ALMEIDA ARAUJO BASTOS, CELIA SADAKO KIYUNA, DUCILENE DOS SANTOS COSTA BELLEZA, JOSE JACINTO COSTA CARVALHO, REJANE BATISTA DA SILVA COSTA CARVALHO, ILMA RAQUEL FERNANDES CAMARGO, JANAINE NARESSI NEVES CORREIA, SILVIA FERREIRA ASSUNCAO BROZZON BAREIRO, SUSANA FERREIRA RAW, MARCIA VALERIA MOREIRA COSTA, PAULO CESAR BOESCHENSTEIN, ANGELA JOSE DA SILVA DIAS, MARIA DE LOURDES MENDES NASARET, CARLOS MAGNUS MAGALHAES MOREIRA, VANIA LUCIA FARIAS DA COSTA, LINDOMAR VIEIRA NEITZKE, GISLENE ROSA VIEIRA DA SILVA, EDUARDO ROBERTO DAS CHAGAS, JOSE ACACIO SANTOS DA ROCHA, CRISTINA MARA AIEX TAIER ROCHA, GUNTHER CARVALHO BLANK, LIDIANE OLIVEIRA BLANK, MARCIA APARECIDA PEREIRA, MARCIO TRAMONT CISNEIROS, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BRANDAO, LINDALVA ALVES BRANDAO, HIGOR OLIVEIRA FONSECA, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO, ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA, IRIS DE SOUSA SANTOS BORGES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, RAFAEL BENASAYAG BIRMANN, MARIA ANGELICA DE SOUZA DIAS GERASSI, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBANO SILVIO DE FREITAS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação cautelar de produção antecipadas de provas proposta pelos autores em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. E OUTROS, que apreciou diversas questões preliminares, lavrada nos seguintes termos: Defiro a habilitação da advogada Cristina Maria Costa Moreira na representação dos autores por ela indicados; anote-se na autuação. A certidão de inexistência de contestação está equivocada, posto que, em se tratando de litisconsórcio passivo, o prazo para a resposta flui em comum desde a última das citações. O art. 2o, V, da Resolução n. 003/09 do Pleno Administrativo do TJDFT atribui à Vara do Meio Ambiente a competência para a resolução de causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. A presente demanda de produção antecipada de provas volta-se obviamente para a apuração de elementos tendentes à decisão dos autores em promover ação relacionada ao parcelamento do solo para fins urbanos no imóvel mencionado na inicial. Portanto, inequívoca a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque rejeito a arguição de incompetência deste Juízo. A relação processual contém litisconsórcio passivo, o que atrai a incidência da norma do art. 46, § 4o do CPC: "havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor". Portanto, a circunstância de um dos litisconsortes ser domiciliado em outra comarca é irrelevante para o deslocamento da competência territorial, se ao menos um deles tem domicílio em Brasília, como é o caso da empresa. Logo, rejeito a arguição de incompetência territorial. A produção de provas no atual desenho configurado no Código Fux representa verdadeiro direito potestativo de quem pretende produzir formalmente a prova visando aferir condições de possibilidade para o exercício - ou não - do direito de litigar pretensão contra outrem. A necessidade-utilidade da produção antecipada de provas não diz respeito a qualquer outra pretensão que não a de simplesmente produzir a prova, que não pode ser valorada. Portanto, é irrelevante se a parte autora comprova direito próprio ou não, pois o objetivo desta espécie processual é, repita-se, estritamente o de produzir prova, não podendo o juiz incursionar no mérito da prova produzida. A propósito, realço que o objeto desta demanda não é o de "compelir a UP a regularizar os parcelamentos em que residem" os autores, mas apenas e tão somente o de produzir provas relativamente aos fatos afirmados na inicial, sem qualquer possibilidade de valoração jurídica desses mesmos fatos pelo Juízo. Portanto, rejeito a arguição de carência de ação por ausência de interesse processual. A existência de "vínculo obrigacional ou jurídico" entre os autores e os particulares alocados no polo passivo da relação processual é matéria estranha ao escopo e objeto da ação de produção antecipada de provas, a qual, como já dito, limita-se à atividade meramente probatória, sem a possibilidade de incursionamento nas possíveis consequências jurídicas dos fatos a serem apurados com a prova a ser produzida. A existência ou não de qualquer direito oponível pelos autores a qualquer dos réus é matéria de mérito não passível de conhecimento na via da produção antecipada de provas. Se os fatos envolvendo a prova a ser produzida dizem respeito aos réus - e a narração da inicial indicam que sim - é inequívoco que são todos parte legítima para acompanhar a produção da prova. Assim, rejeito a arguição de carência de ação por ilegitimidade ad causam. Como destacado desde o despacho inaugural (id 53871755) e reiterado acima, a produção antecipada de provas limita-se à apuração de provas, não podendo o Juízo conferir qualquer qualificação jurídica ou efeitos sobre a prova a ser apurada. Vale lembrar que provas são destinadas à aferição de fatos, objetivamente. Portanto, não pode o Juízo, nos estreitos limites da ação de produção de provas, declarar a existência de locupletamento, simulação/fraude, conluio, ardil criminos ou qualquer outra qualificação jurídica dos fatos a serem investigados, os quais dizem respeito basicamente aos mecanismos que resultaram na constituição da empresa e na consecução das transações mencionadas na inicial - neste sentido, e apenas neste, é que serão produzidas as provas orais postuladas. Designe-se, pois, audiência de instrução e julgamento, para a produção das provas orais postuladas. Intimem-se as partes, via publicação, para comparecimento. As testemunhas a serem ouvidas devem ser arroladas em até dez dias anteriores à data da audiência, e notificadas diretamente pelas partes que as arrolarem. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração e suscitadas outras questões preliminares, cuja apreciação pelo juízo a quo teve os fundamentos e dispositivo a seguir: Decido. Das preliminares e dos embargos Importante realçar, mais uma vez, que ainda que os supostos fatos restem comprovados, não haverá qualquer tipo de valoração da prova produzida e, por conseguinte, não se produzirá tutela jurisdicional declaratória de fraude, simulação, ou tutela jurisdicional constitutiva negativa dos negócios supostamente viciados; enfim, a via da produção antecipada de provas permite apenas realizar a atividade probatória, não se prestando ao acertamento de direitos. O que se produz numa ação de produção antecipada de provas é apenas uma prova, que só poderá ser usada - ou não - na declaração ou reconhecimento de dieitos em via processual prória, que definitivamente não é o presente instrumento. Logo, todas as discussões jurídicas sobre existência, validade ou eficácia de negócios jurídicos não se comportam na ação de produção de provas, e não serão levadas em conta na finalização do feito, que deverá se restringir ao reconhecimento de que a prova tenha sido produzida conforme a lei, no estrito exercício do único direito passível de reconhecimento neste tipo de instrumento: o de produzir provas, sendo vedado ao Juízo valorar, por qualquer modo, as provas que vierem a ser colhidas. O interesse de agir encontra-se intimamente ligado a utilidade do processo, e é inequívoco o interesse de agir exatamente porque tem-se uma pretensão resistida à produção da prova, não se mostrando possível outra solução para o impasse, senão a busca da chancela do Poder Judiciário, donde se conclui a inevitabilidade do ajuizamento dessa demanda que, aliás, se encontra em total consonância com as disposições contidas nos art. 17 e 330, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em preliminar por ausência de interesse de agir, razão porque rejeito todas essas preliminares. Relativamente as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por José Celso Valadares Gontijo, Rafael Benasayag Birmann, Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso. Na sua contestação de id 128636955, o próprio José Celso afirma ser sócio da Urbanizadora Paranoazinho S/A e, portanto, detém sim legitimidade para acompanhar a produção da prova. O item 22 de sua peça de defesa: “Disso decorre que a pessoa física do Réu não responde diretamente pelos atos de gestão e negócios empreendidos pela sociedade empresária, que possui personalidade jurídica própria. A sua obrigação legal, como sócio, consiste na integralização das ações subscritas ou adquiridas, conforme previsão do estatuto social e do art. 1.o da Lei 6.404/76, que estabelece (...)” diz respeito a configuração jurídica dos atos jurídicos envolvidos na prova a ser produzida, o que é matéria estranha ao presente feito, dedicado exclusivamente à produção de prova, e não à sua respectiva valoração e atribuição de efeitos jurídicos. Os argumentos de Rafael Benasayag Birmann em muito se assemelham aos trazidos por José Celso, basta observar o item 15 de sua peça de defesa de id 128685707: “Não existe liame de responsabilidade civil entre os AUTORES e a pessoa física de RAFAEL. Muito embora os autores alardeiem que no ano de 2013 RAFAEL já era membro do Conselho de Administração da UP, este fato apenas vincula RAFAEL à Companhia e seus acionistas, na forma do art. 159 da LSA, mas não aos autores.” A discussão sobre se há ou não confusão entre pessoas físicas ou jurídicas não se comporta no procedimento de produção antecipada de provas, pois é matéria de mérito de ação exauriente de conhecimento. Aqui, apenas se produz provas, sem que possam ser valoradas, atividade que exige instrumento próprio. Logo, a discussão sobre os limites objetivos e subjetivos de atos jurídicos não se comporta na via da produção antecipada de provas. Portanto, a indicação encontra em conformidade com a lei adjetiva, de modo que rejeito a preliminar. Sem razão também Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso quanto as suas alegações de ilegitimidade passiva, vez que ela mesma confessa que autorizou o marido na realização do empreendimento. Observe o penúltimo parágrafo do item 5 de sua contestação de id 128838755: “Confirme exposto, a requerida não participou do negócio jurídico, se limitando a assinar o termo na qualidade de autorizante do seu esposo. Sua assinatura não, portanto, o condão de torná-la parte do contrato.” Logo, se autorizou seu marido na negociação e o objeto dessa demanda é a produção de prova sobre suposta existência de possível simulação/fraude resta devidamente caracterizada sua legitimidade para a causa, assim como seu marido – Tarcísio Márcio Alonso, exatamente para que provem o que alegam (sem que tal prova possa ser valorada neste feito), de modo que rejeito essas preliminares. Relativamente aos recursos de embargos de declaração de id 131563496 – opostos por Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz e id 132269401 – opostos por Urbanizadora Paranoazinho S/A não merecem acolhimento até porque os fundamentos que atraíram a fixação da competência deste Juízo especializado redundam exatamente na ocorrência do parcelamento irregular do solo urbano que decorreu da negociação cuja simulação/fraude se pretende demonstrar, não sendo possível se fazer o desatrelamento que se busca por meio desses recursos, de modo que rejeito os embargos e mantenho aqui a competência para o processamento e julgamento da matéria litigiosa. Quanto aos embargos de id 131502806 - opostos por Maria Angélica, tenho que merece parcial acolhimento, mas tão somente no que se refere a inclusão no polo passivo dos herdeiros de José Cândido de Souza. Desta forma, recebo os recursos de embargos e acolho parcialmente os opostos por Maria Angélica de Souza Dias Gerassi, porquanto tenho que se a pretensão dos autores é comprovar eventual simulação/fraude envolvendo a Ação de Sobrepartilha dos bens deixados por José Cândido de Souza que redundou na transação imobiliária que se pretende comprovar fraudulenta, obviamente que, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, tem-se como necessária a formação do litisconsórcio a atrair para o polo passivo os sucessores de José Cândido de Souza, para que acompanhem a produção da prova. Portanto, rejeito as prelminareas e determino a inclusão de todos os herdeiros de José Cândido de Souza no polo passivo da relação processual. Incluam-se os novos réus e citem-se-os. Por fim, relativamente a preliminar de incompetência do Juízo e de ilegitimidade ativa suscitada por Maria Angélica, rejeito-as, pelas razões expostas na decisão de id 130448757. Após a citação dos réus ora integrados à relação processual e decurso do prazo para a contestação, intime-se a parte autora para a impugnação às contestações. Publique-se; ciência ao MP. Em suas razões recursais, os agravantes, não obstante as diversas questões dirimidas, insurgem-se apenas contra a parte das decisões que entendeu pela existência de litisconsorte passivo necessário, determinando a inclusão dos herdeiros de JOSÉ CÂNDIDO DE SOUSA. Alegam, em síntese, que a produção de prova não possui decisão de mérito e, como tal, eventual ausência de litisconsorte necessário não ensejará dano processual. Indicam ainda a aplicação do disposto no art. 113, § 1o, do CPC, quanto à limitação de litisconsortes facultativos. Ao final, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja dispensada a integração da lide pelos herdeiros de JOSÉ CANDIDO DE SOUSA. Preparo constante nos IDs 39743782 e 39743783. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constata a URGÊNCIA ou o risco de dano aptos a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não obstante a decisão objurgada ter apreciado diversas questões preliminares, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se somente necessidade de citação dos herdeiros de JOSÉ CANDIDO DE SOUSA como litisconsortes passivos necessários. Em perfunctória análise da situação processual posta, não vislumbro qualquer risco de dano processual o regular processamento do feito durante a tramitação do presente agravo. Com efeito, a citação dos litisconsortes passivos determinada pelo magistrado é etapa processual que não traz prejuízo à parte autora em caso de provimento do presente agravo. Vale dizer, se provido o presente agravo, as partes eventualmente citadas poderão continuar nos autos, desde que verificado pertinência subjetiva, sendo, contudo, dispensada a continuação da citação dos demais litisconsortes. Por outro lado, a atribuição de eventual efeito suspensivo ao agravo apenas retardará medidas processuais que posteriormente podem se mostrar necessárias ao regular processamento do feito. Acrescente-se que, em tese, verificando-se que os litisconsortes necessários apontados pelo magistrado são imprescindíveis para a produção da prova objeto da ação de origem, isto é a pertinência subjetiva específica, a citação determinada é imperiosa. Diante desse contexto, ausente a urgência ou o risco de dano processual, sem perquirir sob o mérito do agravo, não se mostra cabível a suspensão do recurso de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações sobre a pertinência dos litisconsortes necessários mencionados pelo agravante para a produção da prova requerida. Intimem-se, inclusive os agravados (autores e réus da ação de origem) para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Transcorrido o prazo para resposta, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora